Tribunal: TJSP
Processo: 1010815-85.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÕES POPULARES – EXPANSÃO DE ATERRO SANITÁRIO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA.
1. Ações populares visando a anulação de ato administrativo que autorizou a expansão do aterro sanitário CDR Pedreira por supostos danos ao meio ambiente e segurança aérea. Sentença que declarou nulo o licenciamento ambiental e determinou a paralisação das

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÕES POPULARES – EXPANSÃO DE ATERRO SANITÁRIO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA.
1. Ações populares visando a anulação de ato administrativo que autorizou a expansão do aterro sanitário CDR Pedreira por supostos danos ao meio ambiente e segurança aérea. Sentença que declarou nulo o licenciamento ambiental e determinou a paralisação das obras, sem adequada fundamentação e sem considerar prova pericial.
2. Recursos da CDR, CETESB e Município de Guarulhos alegando nulidade da sentença por falta de exame de provas e necessidade de perícia técnica - Necessidade de perícia - diligência que se impõe: Determinada a realização de laudo técnico multidisciplinar a fim de avaliar a legalidade das licenças e impactos ambientais, garantindo-se assim, o contraditório.
Preliminar acolhida para declarar a nulidade da r. sentença.